Tribunal: TJPA
Processo: 0011388-20.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011388-20.2017.8.14.0039

APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder parcial provimento, extinguindo, de ofício, a punibilidade do apelante, pela prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel do Nascimento Ramalho, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que o condenou à pena de 01(um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima T. S. S. (Num. 9434476 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se ao redimensionamento da pena imposta ao apelante para 03 (três) meses de detenção (Num. 9434478 - Pág. 2 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da decisão recorrida (Num. 9434479 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 9491927 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 11416303 - Pág. 2):

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade censurável, tendo em vista a reprovabilidade da sua conduta pela sociedade, o qual demonstrou desprezo pela integridade física da vítima, devendo ter um grau maior de reprovação para que se possa coibir e eliminar a discriminação contra a mulher que ocasiona a violência dentro de seu próprio lar, fator que causa forte desequilíbrio familiar; o réu possui antecedentes criminais, considerando a Ação Penal nº 0007973-34.2014.814.0039, transitada em julgado; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; os motivos, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, devem valorados negativamente, para desestimular no homem a agressão à mulher com o fim de submetê-la ao seu domínio; às circunstâncias não diferem de outras da mesma natureza; o crime produziu consequências negativas, mas é inerente ao tipo penal qualificado; de modo algum, a vítima contribuiu a prática do crime. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime em tela em 1 (um) ano e 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “b”, do CP), porém, o réu é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado nos autos nº 0007973-34.2014.814.0039, motivo pelo qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, considerando o entendimento do STJ (EREsp 1.154.752-RS, j. 23/5/2012).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fica, portanto, o réu DANIEL DO NASCIMENTO RAMALHO condenado à pena total de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, tornando-a DEFINITIVA.

Considerando que o réu é reincidente, aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal e súmula 269 do STJ.

(...)

Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Designo o Centro de Recuperação Regional apropriado ao regime fixado nesta sentença para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente, assim como os motivos do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão ao Num. Num. 9434463 - Pág. 4 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. 0007973-34.2014.814.0039, ora levado em conta – trânsito em julgado em 10/10/2017, posterior ao fato em questão ocorrido em 01/09/2017)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

Destarte, considerado os máximos e mínimos de pena (de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção), entendo proporcional e justa a aplicação da pena-base em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que corresponde ao aumento de 1/6 (um sexto) do referido intervalo, levando em conta que o histórico criminoso do apelante apresenta crime violento, homicídio tentado.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, o juiz
a quo
compensou

a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal) com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), considerando, equivocadamente,
concessa venia,
o aludido processo consistente em antecedente criminal.

Logo, levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria – de 1/6 (um sexto) – passo a reprimenda intermediária para 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, o magistrado sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante em: 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo diante da presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

Em razão dos antecedentes do apelante, deixo de lhe conceder o benefício do artigo 77 do mesmo diploma repressivo.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

A sentença, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 06/07/2020 (Num. 9434476 - Pág. 6) e publicada em 16/07/2020 (Num. 9434476 - Pág. 7), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade menor que um ano de detenção.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, provimento, em parte – redimensionando-se a pena do apelante para 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, – e extingo – verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente –, de ofício, a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024